Tribunal: TJES
Processo: 5030517-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030517-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MERILANE FREITAS VENTURINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030517-56.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDA:
MERILANE FREITAS VENTURINI

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença (ID 15900597) que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando a Recorrente:
(i)
à reativação do serviço de internet banda larga da Recorrida, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (limitada a R$ 4.000,00); e
(ii)
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A controvérsia central decorre da interrupção do serviço de internet residencial da consumidora desde setembro de 2024, alegadamente utilizada para fins laborais, sem solução administrativa eficaz por parte da empresa.

A Recorrente pugna pela reforma integral da decisão, sustentando, precipuamente, a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito da autora, aduzindo que a falha poderia ser oriunda de problemas internos na residência da consumidora (defeito no computador, tecnologia ultrapassada, wi-fi), e não de má prestação de serviço. Defende o descabimento da inversão do ônus da prova, a inexistência de dano moral (classificando a situação como mero dissabor) ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

É o breve relatório

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames protetivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, por se enquadrarem no conceito de fornecedor, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da verificação de culpa, o que está cristalizado no artigo 14 do CDC.

A Recorrida trouxe aos autos diversos protocolos de atendimento e reclamações realizadas entre setembro e dezembro de 2024 (IDs 15900319, 15900594), indicando a interrupção contínua e injustificada do serviço de internet banda larga. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das suas alegações, bem como da natureza do serviço e da facilidade da Recorrente em produzir a prova, o Juízo de origem aplicou corretamente o instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

Diversamente, a Recorrente, ao longo da instrução processual e em suas razões recursais, limitou-se a teses genéricas, como a possibilidade de problemas no equipamento da própria autora (defeito no computador, tecnologia ultrapassada, wi-fi), sem apresentar qualquer prova robusta de que o serviço estava sendo fornecido adequadamente, tampouco as gravações das chamadas ou relatórios de tráfego de dados que lhe foram exigidos como prova contrária. O argumento da Recorrente de que "não foi localizado nenhum tipo de evento na localidade e nenhum tipo de bloqueio no período mencionado” carece de credibilidade quando confrontado com os múltiplos e sucessivos protocolos de reclamação anexados pela consumidora.

A omissão do fornecedor em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, somada à prova mínima apresentada pela consumidora sobre as reclamações infrutíferas, configura
elementos probatórios suficientes para ratificar a falha do serviço da Recorrente.

Em relação aos
danos morais
, a Recorrente argumenta que os transtornos seriam meros dissabores ou percalços do dia a dia, incapazes de gerar dano moral indenizável. Contudo, a Recorrida demonstrou que dependia ativamente do serviço de internet para o exercício de sua atividade profissional (revendedora de produtos). A interrupção do serviço, portanto, não se limitou a um incômodo doméstico, mas implicou um prejuízo concreto à subsistência e à organização do tempo da consumidora, que se viu obrigada a despender longas horas em inúmeras tentativas de solução administrativa, sem sucesso. Este quadro configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
Desvio Produtivo do Consumidor
, que ocorre quando o fornecedor impõe ao consumidor um dispêndio exagerado e inútil de tempo e energia para solucionar problemas causados pelo próprio fornecedor.

A falha do serviço essencial, somada à desídia da Recorrente em resolver a questão tempestivamente, transcende a esfera do mero aborrecimento.

Quanto ao
quantum
indenizatório,
o valor fixado em R$ 3.000,00
(três mil reais) pelo Juízo
a quo
é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideram-se a gravidade do ilícito (interrupção do serviço essencial por período prolongado), a capacidade econômica da ofensora (grande empresa de telecomunicações, mesmo em recuperação judicial) e o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela OI S.A., mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)